Tribunal: TJDFT
Processo: 0705990-82.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AÇÃO MANEJADA EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA DA CREDORA. DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO EM SENTENÇA. ERRO DE PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA ANULADA.
I. Na origem, trata-se de processo de conhecimento movido em desfavor de NEOENERGIA S.A, cujo objeto é a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão da inscrição indevida do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes. A requerida apresentou contestação na qual argui preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a empresa titular do contrato celebrado com a autora e também quem efetivou a anotação no SERASA foi NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. A sentença rejeitou a preliminar, julgou procedente o pedido e determinou a retificação do polo passivo, substituindo NEOENERGIA S.A por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A.
II. Recorre NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, alegando que não foi citada no processo de origem, e nem teve a oportunidade de se contrapor aos fatos alegados pela parte autora. Argui preliminar de nulidade processual em razão do cerceamento de defesa.
III. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
IV. Compulsando os autos, verifica-se que houve erro de procedimento do Juízo de origem ao determinar a retificação do polo passivo em sentença, a fim de incluir pessoa jurídica que não foi citada, tampouco ofereceu contestação no processo. Em que pesem façam parte do mesmo grupo econômico, a adoção da Teoria da Aparência não pode ensejar situação processual anômala, na qual uma pessoa jurídica é citada e oferece defesa e outra, que não integrou a relação processual, sofre os efeitos da condenação, após ser incluída no polo passivo em sentença, por substituição à primeira, sobretudo quando a representação processual é feita por escritórios de advocacia distintos.
V. Assim, prestigiando a correção do polo passivo sem deixar de observar a invalidade processual decorrente da ausência de citação, art. 239 do CPC, deve a sentença ser anulada, a fim de que seja garantido o contraditório à empresa NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Inaplicável a Teoria da Causa Madura ao caso uma vez que o processo não se encontra apto para julgamento.
VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular trâmite processual em desfavor da recorrente, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A.
VII. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.